Tribunal: CARF
Processo: 10980.903279/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903279/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.129 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso
dele se encontrar pendente de decisão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Gilson Macedo Rosenburg Filho e Vinicius Guimarães.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito ao crédito que a
Recorrente afirma possuir junto à União Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903279/2006-46
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903279/2006-46

Por descrever com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo,
adoto e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando de sua análise dos autos.
Trata o processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 12/14), apresentada em
23/09/2009, em face da não homologação da compensação declarada por meio da
Dcomp no 40136.28461.181104.1.7.042344, nos termos do Despacho Decisório emitido
em 11/08/2009, no. de rastreamento 844654105, pela DRF em Curitiba (cópia à fl. 2/4).
Segundo o Despacho Decisório, cientificado em 20/08/2009 (fl. 5), a compensação não
foi homologada porque o pagamento indicado (PIS, 8109, do período de apuração
04/2003, no valor total de R$ 149.129,48, arrecadado em 15/05/2003) não foi
encontrado nas bases de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), ou seja, não foi
confirmada a existência do crédito informado.
Saliente-se que a contribuinte informa na Dcomp em questão que o “crédito original na
data de transmissão” é de R$ 91.136,57, tendo sido utilizado na compensação pleiteada
o montante de R$ 44.971,35 do crédito original.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, a recorrente informa que o valor
informado para o Darf descrito na Dcomp, R$ 149.129,48, representava, em verdade, o
valor do débito de PIS, do PA de abril/2003, calculado com base na sistemática não
cumulativa. Diz que para quitar tal obrigação a contribuinte valeu-se de dois Darfs (nos
valores de R$ 2.640,77 e R$ 1.688,60) e de um crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ do ano calendário de 2002, formalizando as compensações por meio da Dcomp
31956.30856.140603.1.3.023026 e 35317.43641.160603.1.3.028001, no importe de R$
149.525,96 e R$ 2.049,90, respectivamente, ambos analisados no âmbito do PAF
10980.003763.200321.
Afirma que após recalcular o tributo, considerando a sistemática mista, a recorrente
constatou que o valor devido era de R$ 62.322,27, sendo todo ele relativo ao sistema
cumulativo. Desse modo, da compensação levada a efeito pela Dcomp
31956.30856.140603.1.3.023026, apenas a quantia de R$ 55.943,00 foi efetivamente
utilizada no abatimento do PIS de abril de 2003, havendo, portanto, um excesso de
pagamento da ordem de R$ 93.582,96, o qual foi utilizado para a quitação de débitos de
PIS da seguinte forma:
1. Dcomp 40136.28461.181104.1.7.042344 para quitar débito de PIS do PA 07/2003 no
valor de R$ 44.971,35 (presente processo);
2. Dcomp 3143.41770.181104.1.7.043865 para quitar débito de PIS do PA 08/2003 no
valor de R$ 45.191,81 (PAF 10980.903280.200671) ;
3. Dcomp 32896.39406.181104.1.7.048578 para quitar débito de PIS do PA 09/2003 no
valor de R$ 973,41 (PAF 10980.903281.200615).
Conclui, então, que constatou na Dcomp em discussão o pagamento indevido ou a
maior no montante de R$ 91.136,57, ainda que esta informação esteja “ligeiramente
diferente do crédito original da recorrente que era de R$ 93.582,96 (R$ 149.525,96 –
55.943,00) , para menos, configurado está o excesso de pagamento”.
Por fim, diz que embora não houvesse o “Darf-pagamento com as informações
indicadas na PER/Dcomp em comento, indiscutivelmente, houve um pagamento a maior
(oriundo do recálculo do PIS de abril/2003 e da compensação em excesso levada a
efeito no âmbito do PAF n. 10980.003763/200321), que viabiliza a compensação e
justifica a sua homologação”.
Nestes termos, requer a reforma do Despacho Decisório recorrido.”
Da análise da DRJ resultaram as seguintes ementas
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903279/2006-46

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito passivo no caso dele se
encontrar pendente de decisão administrativa.
Isto porque a própria Recorrente reconhece que o DARF indicado não existe, e
pretende que uma Dcomp inicialmente criada como um tipo de crédito de pagamento indevido
ou a maior se transforme numa Dcomp de saldo negativo.
Em sede de Recurso Voluntário a Recorrente sustenta que a DRJ afastou-se da
verdade fática, que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, bem
como que o processo administrativo 10980.003763.200321 possuiria saldo suficiente a
compensar os créditos do processo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste
Colegiado.
2.
Mérito.
Como bem sintetiza a Recorrente, trata-se de uma declaração de compensação
apresentada por ela com a indicação de que o crédito utilizado dizia respeito a um DARF de PIS
de abril de 2003, que teve valores recolhidos a maior.
Todavia, antes de não homologar a referida declaração de compensação a
Administração apontou que não localizou o DARF e solicitou informações, que não foram
prestadas.
Tal crédito, todavia, não foi localizado pela fiscalização, que teve o zelo de
informar à contribuinte que o crédito não havia sido identificado, para que eventualmente
alterasse a Dcomp. No entanto, a contribuinte não se manifestou acerca de tal fato e foi a partir
da omissão que foi exarado o ato que não homologou a compensação.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.129 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.903279/2006-46

A Recorrente somente pleiteou a alteração do crédito da Dcomp após a prolação
do Despacho Decisório, quando tal ato não é mais possível, pois o órgão competente para a
realização de tal ato já havia extinto a sua competência em relação ao processo.
Permitir a alteração da Dcomp em sede de Manifestação de Inconformidade
significaria alteração de competência dos órgãos da Receita Federal do Brasil e supressão de
instância, além de ser vedado por diversas normas, merecendo destaque o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008; o art. 57 da IN 600, de 28 de dezembro de
2005; e o art. 56 da IN 460, de 18 de outubro de 2004.
Em relação ao argumento de que o PAF 10980.003763.200321 possuiria créditos
capazes de fazer frente ao débito em questão, esta decisão é de competência da DRF, e somente
não foi por ela apreciada em razão do fato da Recorrente (i) haver cometido erro quando da
elaboração da Dcomp e (ii) não ter se manifestado acerca dela quando lhe foi oportunizado.
Neste sentido o acórdão em questão não merece qualquer reparo quando afirma a
impossibilidade de se realizar a compensação, verbis:
Assim, ainda que fosse permitida a retificação pretendida, não seria possível admitir o
pleito da contribuinte simplesmente pelo fato de que a contribuinte não possui nenhum
saldo credor de saldo negativo de IPRJ de 2002 para poder utilizar em outras
compensações.
Em conclusão, deve ser considerada não homologada a compensação declarada, uma
vez que o crédito alegado não goza dos pressupostos de liquidez e certeza previstos no
art. 170 do CTN.
É correto que o Processo Administrativo Fiscal é regido pela verdade material,
mas também é certo que este princípio não pode violar as regras processuais, especialmente as
que tratam da preclusão, pois teria o condão de prorrogar o processo ao infinito, fulminando a
certeza jurídica e a duração razoável do processo, outros princípios que devem coexistir no
ordenamento juridico.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital